Tribunal: TJES
Processo: 0000549-32.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000549-32.2017.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILSIMAR DE SOUZA MOREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000549-32.2017.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSIMAR DE SOUZA MOREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO (ART. 155,
DO

CÓDIGO PENAL
)
–
ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
1 – Ausentes provas robustas acerca da autoria delitiva imputada ao réu, é medida de rigor a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000549-32.2017.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSIMAR DE SOUZA MOREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que absolveu o réu
GILSIMAR DE SOUZA MOREIRA
como incurso nas sanções do artigo 155, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19 de maio de 2015, o denunciado Gilsimar furtou da residência da vítima Luiz Francisco Padovani uma bomba dágua, motor 12 cv, 3 estágios, de cor azul.

Segundo consta, o corréu João da Hora Santos foi até Gilsimar dizendo-lhe que queria comprar uma bomba d'água.

Ao que se apurou, posteriormente, a polícia flagrou na posse de João a referida bomba furtada.

Extrai-se que, na ocasião, João afirmou taxativamente que comprou a referida bomba da pessoa de "CIMAR", segundo denunciado, cerca de quinze dias antes da apreensäo, pagando por ela a quantia de R$ 2.500,00.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público objetiva a reforma da r. sentença que absolveu o apelado da prática do crime de furto para que seja condenado nos termos da peça de ingresso.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais, requerendo, em síntese, a integral manutenção da sentença ora hostilizada, em seus exatos termos.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Materialidade delitiva comprovada pelo auto de apreensão de fls. 12.

A vítima Luiz Francisco Padovani, em juízo, às fls. 99/100, disse que “achava que Gilsimar tinha roubado a bomba porque ele cortava madeira muito próximo dela”. Contudo, em seu depoimento, disse que “ninguém mais além do corréu João da Hora comentou que Gilsimar roubou a bomba”.

O Policial militar Pedro Athayde Crivel afirmou em juízo que encontrou a referida bomba na casa do corréu João da Hora.

O próprio corréu disse que comprou a bomba do ora recorrente Gilsimar, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ouvido em juízo, o réu disse que não tinha ciência dos fatos narrados contra si.

Observo ainda, que uma circunstância que coloca em dúvida o narrado na denúncia, dizem respeito ao fato do corréu João da Hora não ter tido interesse em procurar a polícia para reaver o prejuízo monetário, conforme se extrai das declarações prestadas pela vítima Luiz Francisco Padovani, vejamos:

“
(...) que quem pegou a bomba foi a polícia; que João da Hora não foi preso; que, pormenorizadamente, diz que João propôs ao depoente levar a bomba e não procurar a polícia, proposta que não foi aceita pelo depoente; que não sabe porque João não quis que a polícia não fosse envolvida. (...)”.

Assim, como bem destacou o probo magistrado,
“evidencio que o valor efetuado para a compra da bomba foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Isto posto, é duvidoso
o fato da testemunha de acusação sequer ter requerido o valor perdido após ter devolvido o objeto. Além disso, o mesmo demonstrou medo ao chamar os policiais (...)”.

Portanto, patente nos autos a dúvida acerca da autoria delitiva é medida de rigor a manutenção da sentença absolutória.

Neste sentido:

“
(...) Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, deve ser proferida a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 0077320-92.2020.8.13.0518; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 15/06/2023; DJEMG 19/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. INDÍCIOS NÃO CONFIRMADOS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto à prática do delito narrado na denúncia, subsistindo apenas indícios, a manutenção da absolvição proferida pelo juízo singular é medida que se impõe, com fulcro no princípio in dubio pro reo. (TJMG; APCR 0009106-87.2018.8.13.0625; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 01/06/2023; DJEMG 07/06/2023)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a r. sentença ora atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.